Tribunal: TJDFT
Processo: 0715810-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA. EMOLUMENTOS. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. A responsabilidade pelo pagamento dos emolumentos devidos aos Oficiais do Registro, em razão dos atos que praticarem, é do interessado que os requerer, nos termos do art. 14 da Lei 6.015/73.
2. Na hipótese, apesar de o requerimento da penhora ter sido realizado no interesse do credor, não se afigura razoável impor ao exequente a obrigação de pagar os emolumentos para baixa da constrição, já que o deferimento de tal medida decorreu do não cumprimento da obrigação por parte do devedor no momento oportuno.
3. Considerando a inércia dos requeridos ao Cumprimento da Sentença que há mais de dois anos se aguardava, observa-se ter sido proferida decisão de ID. 123785747 na qual o Juízo a quo estabeleceu multa diária até que o executado cumprisse com sua obrigação, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para pagar os emolumentos.
4. Resta claro que a parte agravante age de forma pouco diligente e sem objetivo de dar real cumprimento à sentença, estando absolutamente correta a decisão que fixou a multa.
5. Agravo de Instrumento desprovido.